Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002445-25.2022.8.11.0000 – Cláudia
Agravante: Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A.
Agravado: José Luis Simioni
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da “ação anulatória de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais e danos materiais” que lhe move José Luis Simioni, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos do seguro de vida junto a conta corrente do agravado, qual seja, Agência 1924, Conta n. 0000535-5, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) – id. 118141491.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois afirma que a fixação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) desatende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que a pena diária no valor fixado, em caso de descumprimento da ordem, poderá servir de supedâneo para o enriquecimento ilícito do autor. Assevera ainda que o prazo de 05 (cinco) dias é exíguo para suspender os descontos do seguro de vida junto à conta corrente, dada a complexidade do sistema interno bancário, reiterando que poderá ocorrer enriquecimento ilícito no caso. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator